Tribunal: TJMT
Processo: 1001206-55.2021.8.11.0053
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001206-55.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENEDITO OLAVO DE ASSIS - CPF: 474.289.021-34 (RECORRENTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1001206-55.2021.8.11.0053

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO ANTÔNIO DO LEVERGER

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

BANCO DAYCOVAL S/A

Recorrido(s):

BENEDITO OLAVO DE ASSIS

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A

BANCO BMG SA

BANCO PAN S.A.

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

02/05/2022

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL – ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A MARGEM CONSIGNÁVEL – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – MARGEM RESPEITADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Nos termos do Decreto Estadual no 691/2016,
com redação dada pelo Decreto Estadual no
602/2020
, a margem consignável para empréstimos tem o limite de 35%, enquanto que a consignação a título de cartão de crédito tem limite de 15%, ambos sobre a remuneração líquida do servidor, sendo que estas não concorrem entre si, as quais foram observadas pelas instituições financeiras demandadas.

Desta feita, tem-se por ausente o ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos pela parte requerente, para
DETERMINAR
, às requeridas, a redução dos descontos ao patamar de 30% (trinta por cento), na somatória final, dos vencimentos líquidos da parte autora referentes aos contratos informados na exordial a título de quitação ou amortização das parcelas.
Julgo extinto
este processo com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Recorrem do
decisum
as Reclamadas Banco do Brasil e Banco Daycoval, pugnando pela improcedência da demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo autor, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Alega o autor ter realizado empréstimos consignados em diversas instituições financeiras, sendo que a somatória de descontos correspondente a estes, em sua folha de pagamento, encontra-se superior ao limite legal, motivo pelo qual levou a ingressar com a presente demanda.

Pois bem. Com redação dada pelo Decreto Estadual no 602/2020, o art. 24 do Decreto Estadual no 602/2020 dispõe que:

Art. 24
As consignações facultativas não ultrapassarão o limite de 120 (cento e vinte) parcelas, e terão os seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor:

I - as realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento);

II - as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado.

§ 1o A margem consignável prevista no inciso anterior não concorre com o limite definido no inciso I.

Ou seja, atualmente, para descontos decorrentes de empréstimo consignado o limite máximo da margem consignável é de 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração líquida do servidor (art. 24, I), enquanto que para cartões de crédito a consignação será de até 15% (quinze por cento) (art. 24, I), sendo que a margem de um não concorre com a do outro (art. 24, §1o).

Referido Decreto ainda estabelece que, para fins de consignação, considera-se remuneração líquida a remuneração bruta subtraída das consignações compulsórias (art. 3o, VIII), estas então enumeradas no art. 4o,
in verbis
:

Art. 4o
São consignações compulsórias:

I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público;
II - contribuição para a Previdência Social;

III - obrigações decorrentes de decisão judicial ou administrativa;
IV - imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza;
V - reposição e indenização ao erário;

VI - mensalidades para os sindicatos e associações representativas de classe;

VII - contribuição ou mensalidade para serviço de saúde prestado diretamente por órgão público estadual, ou para plano de saúde prestado mediante celebração de convênio ou contrato com o Estado, por operadora ou entidade aberta ou fechada;
VIII - outras obrigações decorrentes de imposição legal.

Desta feita, observa-se que a parte autora possui remuneração líquida de R$ 10.881,16 (dez mil oitocentos e oitenta e um reais e dezesseis centavos), sofrendo esta duas consignações compulsórias, sendo uma inerente ao imposto de renda no valor de R$ 1.746,38, e outra correspondente a contribuição social de R$ 1.369,36, o que faz por atingir sua remuneração líquida, para fins de consignação, o montante de R$ 7.765,42 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

E assim sendo, tem-se que o autor possui uma margem consignável de R$ 2.717,89 (dois mil setecentos e dezessete reais e oitenta e nove centavos) para empréstimos consignados, entenda-se 35% de sua remuneração líquida, e R$ 1.164,81 (um mil cento e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) para consignáveis de cartão de crédito, correspondente a 15% de sua remuneração líquida.

Ora, em que pese as alegações da parte autora, em consulta ao holerite juntado a exordial, verifica-se que esta possui consignações a título de empréstimo consignado que somam a quantia de R$ 2.603,18 (dois mil seiscentos e três reais e dezoito centavos), portanto, não violando o limite legal, enquanto que a título de cartão de crédito as consignações somam o montante de R$ 1.143,16 (um mil cento e quarenta e três reais e dezesseis centavos), também aquém ao limite legal. Senão vejamos:

Portanto, uma vez respeitada a margem consignável da parte autora, tem-se que as instituições financeiras não incorreram em qualquer ato ilícito, sendo a improcedência medida a se impor no presente caso.

Isto posto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a sentença de parcial procedência, para, nos moldes do artigo 487, inciso I, do NCPC
JULGAR IMPROCEDENTES OS PLEITOS DA EXORDIAL,
sendo extensível o resultado aos demais litisconsortes que não recorreram.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95
.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2022